Tribunal: TJSP
Processo: 1009236-91.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão, contradição ou omissão no julgado – Questões trazidas a debate que evidenciam verdadeira inovação recursal – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.